Tribunal: STF
Processo: ARE 1390026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO DO TCE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE. 



    I – O presente apelo contra sentença de procedência da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por José Artur Freitas Correia, para declarar a nulidade dos atos posteriores a citação contidos no processo referente ao acórdão PL-TCE/MA n. 676/2015, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos do Processo Administrativo n. 3.946/2011 – TCE/MA, o qual julgou irregular a prestação de contas, referente à Tomada de Contas dos gestores da Administração Direta dos Município de Bela Vista do Maranhão, do exercício financeiro de 2010, sob o argumento de que o julgamento ocorreu a sua revelia pela falta de citação válida. 



    II - É cediço que o julgamento das contas pelo TCE/MA deve observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, sejam do Chefe do Poder Executivo ou dos demais agentes públicos, tal como o 1º apelante, ex-secretário municipal. 



    III - In casu, a suscitada dúvida acerca da observância dos referidos princípios caracteriza-se como motivo suficiente para que se proceda uma análise acerca do trâmite do processo de prestação de contas do agravado. 



    IV - Destarte, o TCE/MA deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis a todo e qualquer processo judicial ou administrativo, como no caso vertente, o julgamento das contas de ex-secretário municipal com ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.



    V – No tocante à verba honorária, a qual se insurge o 1º Apelante, verifico restar correta a sentença nesse aspecto, fixando os honorários por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º do CPC, razão pela qual, de igual modo, não merece reforma a sentença vergastada, devendo ser mantida a condenação em honorários advocatícios ao importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que, sendo a causa de inestimável, ou irrisório proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 



    VI – Apelos desprovidos. Unanimidade” (fl. 1, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 7). 



    4. O agravante argumenta que o “presente recurso atende as condições explícitas e implícitas de admissibilidade” (fl. 2, e-doc. 9).



    Assinala que “opôs embargos de declaração objetivando que o órgão fracionário se debruçasse expressamente sobre os artigos 29 e 123, IV, da Lei estadual n. 9.519/2011, que tratam da possibilidade de intimação das partes por Diário Oficial Eletrônico” (fl. 4, e-doc. 9).



    Afirma que “a matéria está devidamente prequestionada, mesmo que de forma ficta, conforme previsto no artigo 1.025 do CPC e na Súmula n. 356 do STF” (fl. 5, e-doc. 9).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a repercussão geral do recurso em tela é manifesta, eis que o acórdão revisando, por meio de órgão fracionário, decidiu por afastar a aplicação de legislação estadual, de n. 9.519/2011, em específico os artigos 29 e 123, IV, que preveem a forma de comunicações de acórdão do TCE – MA, em afronta ao artigo 97, CF e à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 6, e-doc. 5). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral e a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem que assentou haver “ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa“ no “julgamento das contas de ex-secretário municipal” conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procedimento de tomada de contas. Imposição de sanção. Intimação via Diário Oficial. Violação da ampla defesa do acusado. Reconhecimento de nulidade pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 675.856-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE, IN CASU, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.031.068-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 929.159-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016). 



    8. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora